Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Número do processo: 0706247-76.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CARNEIRO SANTANA DA MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ESP/DF) D E S P A C H O Reporto-me à petição do autor agravante de ID 81736132. À Secretaria da Turma para que intime pessoalmente os agravados DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ESP/DF), DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS) e DISTRITO FEDERAL, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifestarem acerca do alegado não cumprimento da decisão liminar de ID 81223969, cuja cópia deve seguir anexa. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 05 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora